Tribunal: TJSP
Processo: 3004621-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Cumprimento de sentença de sentença. Fazenda Pública. Alegação do ente devedor de que há vedação ao fracionamento do valor para expedição de ofício requisitório de pagamento. Cisão do crédito entre principal e honorários do advogado. Admissibilidade. Súmula vinculante no 47 do E. STF: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor

Ementa:
Cumprimento de sentença de sentença. Fazenda Pública. Alegação do ente devedor de que há vedação ao fracionamento do valor para expedição de ofício requisitório de pagamento. Cisão do crédito entre principal e honorários do advogado. Admissibilidade. Súmula vinculante no 47 do E. STF: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza". Ausência de alteração de valores pela divisão dos pedidos. Litigância de má-fé. Inocorrência. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41146
Registro: 2020.0000785007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3004621-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraibuna, em que é agravante FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FABIO ALEXANDRE DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41146
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004621-91.2020.8.26.0000
COMARCA DE PARAIBUNA Vara Única
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FÁBIO ALEXANDRE DE MACEDO
V O T O No 41146
Cumprimento de sentença de sentença. Fazenda Pública.
Alegação do ente devedor de que há vedação ao fracionamento do
valor para expedição de ofício requisitório de pagamento. Cisão do
crédito entre principal e honorários do advogado. Admissibilidade.
Súmula vinculante no 47 do E. STF: “Os honorários advocatícios
incluídos na condenação ou destacados do montante principal
devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de
pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos
dessa natureza”. Ausência de alteração de valores pela divisão dos
pedidos. Litigância de má-fé. Inocorrência. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão homologatória de
cálculo que, em fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória movida
por Fábio Alexandre de Macedo, fixou o crédito a ser requerido via ofício
precatório. Defende a agravante, em suma, impossibilidade de fracionamento do
precatório. Recurso tempestivo e processado sem efeito suspensivo.
Contraminuta pelo improvimento, com pedido de reconhecimento de litigância de
má-fé da parte recorrente.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não comporta provimento.
A agravante não se opõe ao valor da execução estabelecida
em perícia judicial no importe de R$ 1.592.835,81, cujo valor está assim
discriminado na memória de cálculo homologada pelo juízo da execução:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41146
Danos materiais R$ 19.915,49
Danos morais e estéticos R$ 1.173.480,66
Lucros cessantes R$ 191.678,47
Total sem honorários R$ 1.385.074,62
Honorários 15% R$ 207.761,19
Total Geral R$ 1.592.835,81
O que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo alega é
que na homologação do cálculo o juízo da execução deveria ter vedado a
possibilidade de fracionamento do precatório a ser expedido, seja por vedação
legal, seja porque no início do pedido executivo não houve requerimento para
pagamento com separação do principal e dos honorários sucumbenciais.
Todavia, sem razão.
Na hipótese, verifica-se a existência de dois créditos
destacados na conta: um principal a favor do autor da ação, no importe de R$
1.385.074,62; e outro referente aos honorários sucumbenciais que favorecem os
patronos do autor, de R$ 207.761,19.
A vedação ao fracionamento não proíbe que sejam
expedidas duas ordens requisitórias de pagamento como se apresenta no caso,
ou seja, uma para o principal e outra para os honorários, desde que seja
respeitada a ordem de pagamento conforme a natureza de cada crédito.
A situação já está consolidada em súmula vinculante do E.
STF. Confira-se:
Súmula Vinculante 47 do STF: “Os honorários advocatícios incluídos na
condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá
com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor,
observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41146

O precedente representativo da questão expõe os motivos
do entendimento que foi consolidado para ser observado de modo vinculatório:
ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O
DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO
AUTÔNOMO.
REQUERIMENTO
DESVINCULADO
DA
EXPEDIÇÃO
DO
OFÍCIO
REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO
DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
RECURSO
AO
QUAL
SE
NEGA
SEGUIMENTO.
[RE 564.132, rel. min. Eros Grau, red. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, P, j.
30-10-2014, DJE 27 de 10-2-2015, Tema 18.]
A finalidade do preceito acrescentado pela EC 37/2002 (art. 100, § 4o) ao texto da
CF/1988 é a de evitar que o exequente se valha simultaneamente, mediante o
fracionamento, repartição ou quebra do valor da dívida, de dois sistemas
de satisfação de crédito: o do precatório para uma parte dela e o do pagamento
imediato (sem expedição de precatório) para outra. 23. Daí que a regra
constitucional apenas se aplica a situações nas quais o crédito seja atribuído a
um mesmo titular. E isso de sorte que, a verba honorária não se confundindo com
o principal, o preceito não se aplica quando o titular do crédito decorrente de
honorários pleiteie o seu recebimento. Ele não sendo titular de dois créditos não
incide, no caso, o disposto no art. 100, § 4o, da Constituição do Brasil. 24. A verba
honorária consubstancia direito autônomo, podendo mesmo ser executada em
separado. Não se confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o
advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos do disposto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41146
arts. 86 e 87 do ADCT. 25. A única exigência a ser, no caso, observada é a de
que o fracionamento da execução ocorra antes da expedição do ofício
requisitório, sob pena de quebra da ordem cronológica dos precatórios.
[RE 564.132, voto do rel. min. Eros Grau, red. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, P, j.
30-10-2014, DJE 27 de 10-2-2015, Tema 18.]
Enfim, o que é vedado, seria pretender-se dividir o crédito
principal do exequente de modo a, de qualquer forma, burlar a ordem de
pagamento dos precatórios, tal como, por exemplo, fracionar o pagamento do
precatório em valores menores para que se pudesse requerer a expedição de
várias requisições de pequeno valor (RPV).
Observe-se, por fim, que os créditos, mesmo com o
destaque dos honorários sucumbenciais, superam em muito o limite para se
requerer o pagamento via RPV e também não se vê alteração da alteração dos
valores a serem pagos só pelo fato de terem sido cindidos.
Não se vislumbra na hipótese má-fé na interposição do
presente recurso, tampouco dolo processual, mas apenas a defesa de tese
jurídica não aceita.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator